Tribunal: TCU
Processo: 011.699/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6465/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção dos atos em que figuram como instituidores os Srs. Antônio Indart e Galvão da Rosa Garcia, em relação aos quais determino a realização de diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 011.699/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ilsen Elaine Maciel Garcia (XXX.829.239-XX); Maria Isabel Alves (XXX.841.989-XX); Miriam Indart (XXX.706.519-XX); Ruth Indart do Rego Monteiro (XXX.450.929-XX); Sirley dos Santos de Carvalho (XXX.454.899-XX); Terezinha Eising Santos (XXX.969.859-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, em relação aos atos de pensão em que figuram como instituidores os Srs. Antônio Indart (XXX.365.919-XX) e Galvão da Rosa Garcia (XXX.998.860-XX), realize diligência junto ao órgão jurisdicionado no sentido de que seja anexada aos respectivos atos de concessão de pensão toda a documentação comprobatória da reforma dos ex-militares, notadamente a que justifica a concessão de graduação/posto diverso do ocupado na ativa.